Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. DIVERSOS RÉUS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ÁCIDO BÓRICO. VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AO REQUERENTE. IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DO CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CABÍVEL. PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
4. In casu, havendo identidade da situação fático-processual entre os réus e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal a justificar diferenciação, a sentença proferida pelo d. magistrado de origem, em relação a um dos réus, mantida em segunda instância, que na primeira fase da dosimetria da pena, para o crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 valorou negativamente tão somente duas circunstâncias judiciais – antecedentes e circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas – deixando de fazê-lo quanto às circunstâncias do crime (emprego de ácido bórico), deve ser estendida ao peticionante, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como em observância ao princípio da isonomia.
5. Revisão criminal admitida e julgada procedente.